Tribunal: STF
Processo: RE 75829
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
Embargos de divergência, visando a obter o reexame de dissídio repelido no recurso extraordinário, através da alegação - o que os caracteriza como infringentes - de haver o acórdão embargado
dissentido de outros arestos da Corte, na aplicação de regras
técnicas concernentes à admissibilidade de recurso extraordinário.
Não conhecimento dos embargos.